Tribunal: TJDFT
Processo: 0726320-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Furto. Privilégio. Falta de laudo de avaliação econômica indireta. Coisa de pequeno valor.

A falta do laudo de avaliação econômica indireta da coisa subtraída não impede seja reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 155, § 2o, do CP se evidente ser ela de pequeno valor. Apelação provida em parte.